Tribunal: CARF
Processo: 13675.000134/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13675.000134/2008-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.109 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
TACIANA DRUMOND SANTANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 50/51) contra decisão de primeira instância
(fls. 35/38), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13675.000134/2008-03
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.109 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13675.000134/2008-03

Contra a interessada foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 4/5, referente ao exercício de 2006, ano-calendário 2005, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$4.015,27, acrescido de multa de
oficio e juros de mora calculados até 31 março de 2008, no valor total de
R$7.951,43.
O lançamento deste Auto de Infração decorreu da revisão da
Declaração de Ajuste Anual, doc. de fls. 29/25, apresentada à Receita Federal
pela autuada, cujo resultado era de saldo de imposto a pagar no valor de
R$4.391,52.
Segundo informado pela autoridade no relatório de fls.05, a
contribuinte não comprovou de forma efetiva as deduções efetuadas em sua
Declaração de ajuste anual, efetuando-se a seguinte glosa:
Despesas médicas, foi glosado o montante de R$14.496,00, por
falta de comprovação com documentação adequada, uma vez que os recibos
exibidos estão incompletos, sem informação do beneficiário do tratamento.
Despesas com instrução, foi glosado o montante de R$ 105,00. No
caso a contribuinte informou indevidamente como despesa de instrução o
pagamento à Soc. Bras. De Pesquisa Odontológica
Cientificada do lançamento em 10/04/2008 (Consulta Postagem às
fls.25), a interessada apresenta a impugnação de fls. 1, em 07 de maio de 2008,
com as seguintes razões:
Alega com relação a glosa de instrução que realmente não consta
impresso o CNPJ nem a descrição do curso que participou.
Com relação às despesas médicas, por não ter dependentes
declarados, entendeu não ser necessário discriminar no corpo dos comprovantes
seu nome como beneficiária.
Requer, ao final, a revisão dos cálculos, diante da apresentação
dos comprovantes das despesas médicas, onde consta seu nome como beneficiária
bem como a descrição do tratamento efetuado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, somente são dedutíveis
quando comprovada a efetiva prestação dos serviços médicos e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado.
PARCELA INCONTROVERSA
A impugnante não contestou a glosa referente à dedução com instrução.

A 6a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.109 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13675.000134/2008-03

Em principio, admite-se como prova idônea de pagamento os
recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitados, desde que
contenha os requisitos essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes valor
probante absoluto, podendo ser o contribuinte instado a comprovar ou justificar
tais despesas, ora que deverá se valer de outros elementos que somados aos
recibos justifiquem os pagamentos, de modo convincente.
No caso concreto, a contribuinte junta à impugnação novos
comprovantes das despesas médicas declaradas, já que destes, ao contrário dos
exibidos à Autoridade Lançadora, constam a contribuinte como beneficiária dos
serviços, portanto recibos refeitos em momento diverso ao da real prestação dos
serviços, entendendo que, assim, faz prova suficiente da realização dos serviços
que justificaram os pagamentos declarados e deduzidos como despesas médicas
em sua Declaração de Ajuste Anual.
No entanto, tais recibos, exibidos de forma isolada; não são
suficientes formação de convicção da real prestação dos serviços e do efetivo
pagamento dos valores declarados como dedutíveis.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa
médica não envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços),
mas também o Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na
declaração de rendimentos. Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros
elementos de prova da efetividade do serviço e do pagamento.
Caberia à impugnante, em face da glosa sofrida, ter carreado aos
autos documentos outros que reforçassem a convicção de que de fato houve a
prestação dos serviços correspondentes (exames, radiografias, laudos, receitas
médicas, etc...), bem como o seu efetivo pagamento (cópia de cheques,
transferências bancárias - TED's, DOC's, etc...).
Vale destacar que cabe ao sujeito passivo o ônus de comprovação
e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências
legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Considerando que na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção (art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972), cabe
manter a glosa das despesas médicas, eis que não restaram comprovados a
efetividade dos serviços prestados e a transferência dos recursos entre o
contribuinte e os profissionais da área de saúde.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento consubstanciado na presente Notificação de
Lançamento.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, juntando documentos.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.109 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13675.000134/2008-03

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 28/11/2011 (e-fl. 48); Recurso Voluntário
protocolado em 28/12/2011 (e-fl. 50), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 105).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito, juntando documentos.
Conforme descrição dos fatos (e-fl. 8) a glosa se deu pelo seguinte motivo:
Glosa do valor de R$ 14.496,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação com documentação
adequada. A contribuinte apresentou apenas os recibos incompletos, não
informam o beneficiário do tratamento.
Tendo em vista que a r. decisão revisanda inovou ao exigir a comprovação do
efetivo pagamento e a contribuinte ter apresentado os recibos emitidos pelos profissionais
prestadores de serviços (e-fls. 11/29), entende este relator que a contribuinte faz jus a dedução
pleiteada, pois a glosa se manteve por falta de comprovação do beneficiário dos serviços.
Ademais a Solução COSIT no 23, assim proclama:
“na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital